Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência da credora em busca de ativos do devedor para satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403